Tribunal: TJDFT
Processo: 0750649-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750649-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: ARTHUR GONCALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0717158-92.2023.8.07.0020, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia – GO. Decisão de ID 53979505 deferiu a concessão do efeito suspensivo. A parte agravante no ID 58382895 informa perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 53979505. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de abril de 2024 15:30:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador